Tribunal: TJDFT
Processo: 0743624-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. PEDIDO. FORMALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RETENÇÕES. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
2. Ausente nos autos notícia de que o mutuário tenha formalizado pedido junto à instituição financeira ré de cancelamento da autorização de descontos, em conta-corrente, para o adimplemento parcelado de dívida havida entre as partes, nos moldes delineados no art. 6o, da Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do BACEN, inexiste óbice à manutenção das aludidas retenções.
3. Recurso provido.